Tribunal: TCU
Processo: 025.845/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim e Tânia Regina Guertas em face do Acórdão 657/2022-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim e Tania Regina Guertas contra o Acórdão 657/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa individual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim e Tania Regina Guertas, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes e demais interessados a respeito desta deliberação.